Tribunal: TJMT
Processo: 0008597-16.2019.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008597-16.2019.8.11.0064
APELANTE: ELVIS CAMPOS DE ALMEIDA, WENDERSON MARINHO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Analisando os autos, observa-se que, embora a acusada Natchelle Cecilia de Freitas tenha sido intimada da sentença condenatória (id. 75655137), não há informações nos autos acerca do seu desejo de recorrer.
Além disso, nota-se que não consta certidão acerca da intimação da defesa particular da acusada ou da publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).
Diante disso, encaminhe-se os autos à origem, a fim de que sanem as inconsistências apontadas acima, certificando acerca da intenção de recorrer da acusada Natchelle, bem como efetive a intimação da defesa constituída pela acusada.
Havendo interesse de recorrer, os autos deverão aguardar a apresentação das razões e contrarrazões e, em seguida, encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Não havendo interesse de recorrer, voltem-me os autos conclusos, para elaboração de relatório e voto.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.